Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-09.2023.8.11.0106
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000502-09.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORIAS ALVES BATISTA - CPF: 885.820.941-91 (APELANTE), ENILDA CARDOSO DE JESUS BATISTA - CPF: 830.051.101-68 (VÍTIMA), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (ASSISTENTE), MAURICO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 774.517.081-87 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO ARAUJO MAIA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – V
IOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER –
AMEAÇA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
TEORIA DA “DERROTABILIDADE DA NORMA JURÍDICA”

– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA – RETRATAÇÃO POSSÍVEL ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – TEORIA APLICÁVEL EM CASOS DE EXCEÇÃO RELEVANTE
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
2. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) –PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

1.
O delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo temor na vítima, tendo especial relevância a sua palavra coerente e segura de que a conduta do apelante infringiu lhe medo e não se trata mera bravata como alegado
. Ademais, é descabido falar-se em aplicabilidade da teoria da “derrotabilidade da norma jurídica”, eis que o caso debatido não se amolda à exceção relevante do precedente utilizado pela defesa, tratando-se sim de crime apurado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, na qual caberia retratação antes do recebimento da denúncia.

2. Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n. 14-A, deste TJMT). A fixação de indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência
doméstica
, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Orias Alves Batista
,
contra sentença prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da ação penal n.
1000502-09.2023.8.11.0106
, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
(id. 239199779)
.

Inconformada, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante por aplicação da teoria da derrotabilidade da norma jurídica.
Caso mantida a condenação, requer
seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima ou, subsidiariamente, seja retificado para valor proporcional não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). (id. 239199793).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 239199795).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Gill Rosa Fechtner, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 241123664),
verbis
:

Apelação criminal. Ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição mediante aplicação da teoria da “derrotabilidade da norma jurídica”. Impossibilidade. Retratação da vítima que, em casos de violência doméstica, somente pode acontecer até antes do recebimento da denúncia. Ação penal pública condicionada. Teoria não prevista no ordenamento jurídico pátrio. Pedido de extirpação do valor indenizatório. Improcedência. Contraditório propiciado. Desnecessidade de instrução probatória específica. Reconciliação entre a vítima e o agressor e/ou renúncia expressa à indenização não autorizam o afastamento do valor mínimo previsto no artigo 387, IV, do CPP. Dano moral in re ipsa. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a Defensoria Pública pretende a absolvição de
Orias Alves Batista
da imputação do delito de ameaça no âmbito doméstico e familiar, com fundamento na teoria da “derrotabilidade das normas” e subsidiariamente requer o afastamento do dever de indenizar ou seu abrandamento
.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] No dia 19/07/2023, por volta das 11h10min., na Rua Daniel Nunes Cruvinel, n. 408, em Novo São Joaquim/MT, o denunciado ORIAS ALVES BATISTA ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima ENILDA CARDOSO DE JESUS, consubstanciado em ameaça de morte.

De acordo com os elementos coligidos, o suspeito, após ter rompido o relacionamento com a vítima, mandou mensagem no seu telefone com os dizeres: “vou aí fazer um acerto com você, não saia da cidade porque você tem bens preciosos aqui que são seus filhos” (sic.).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

denuncia
ORIAS ALVES BATISTA, pela prática da conduta capitulada no art. 147, caput, do CP c/c art. 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. [...] (
sic
do id. 239200292). Destaques no original.

A materialidade do delito previsto no art. 147 do Código Penal, pode ser comprovada pelas palavras da vítima durante a instrução criminal, eis que é daquela conduta típica que não deixa vestígios.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como acolher o pleito absolutório defensivo com base no argumento de que Orias Alves Batista somente enviou mensagens de áudio de conteúdo ameaçador para a vítima porque teria “perdido a cabeça”, eis que os registros de áudio juntados nos ids. 239200271, 239200273 e 239200276 deixam evidente as razões do temor incutido em sua ex-companheira, que a fizeram buscar a intervenção estatal.

Com efeito, a vítima, em ambas as oportunidades em que foi inquirida, afirmou ter sofrido ameaças contra a sua vida e de seus filhos, pois ela não queria reatar o relacionamento conjugal com o apelante. A propósito, veja-se esta parte das declarações prestadas por ela à autoridade policial:

[...] QUE confirma que é casada com o suspeito URIAS a vinte e três anos; QUE na quarta feira dia 12, decidiu se separar do mesmo vindo a se mudar para cidade e morar na casa de sua filha DIVINA; QUE na data de ontem dia 18 o SUSPEITO ligou e tentou reatar o relacionamento com a mesma, mas que ao perceber que não teria êxito em suas tentativas começou a ameaçar a VÍTIMA por mensagens no WHATSAP dizendo VOU AÍ FAZER UM ACERTO COM VOCÊ, NÃO SAIA DA CIDADE PORQUE VOCÊ TEM BENS PRECIOSOS AQUI QUE SÃO SEUS FILHOS; QUE depois das ameaças com medo do que poderia lhe acontecer ou aos seus filhos veio até essa delegacia de polícia registrar o BO e pedir as medidas cabíveis
.
[...]

(
sic
do id. 239200234 – pág. 10).

Em juízo a vítima ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, asseverando que não pretendia reatar o relacionamento com Orias e por esse motivo foi ameaçada, sentiu medo e registrou a ocorrência, conforme se infere desta parte de seu depoimento:

[...]
A gente tinha separado, eu tinha ido embora né. E ele chamou para voltar e eu não quis voltar, e aí acho que ele resolveu a apelar por esse lado né. E aí começou a me ameaçar, fazer ameaças. E aí depois ameaçou os meus filhos, meus netos né. Por isso, eu fui lá registrar a queixa. [...] Ele falou que, ele falava assim que acidentes acontecem, essas coisas assim. Falava que se ele não, se eu não pagasse, um dos meus filhos, dos meus netos pagava. Na verdade, eu fiquei com medo né [...]. (Trechos do depoimento da vítima sintetizados na sentença no id. 239199779 – p. 3).

Logo, não resta dúvida que a tese absolutória do apelante não merece prosperar. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, é imperativa a manutenção da condenação do apelante pela prática desse injusto penal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

[...] Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de ameaça quando os depoimentos coesos da vítima, corroborados pela confissão judicial do apelante e pelo fato de que ela, após ser ameaçada, procurou tutela judicial e representou criminalmente, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado. [...]
(N.U 1001975-74.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

[...] O delito de ameaça pode ser perpetrado por meio de palavras ou gestos praticados pelo agente que abalem a tranquilidade provocando efetivo temor na vítima. Assim, considerando o narrado pela vítima à autoridade policial, bem como em juízo, concluo que os argumentos apresentados pela defesa não merecem prosperar, haja vista que os atos perpetrados pelo apelante infringiram medo e efetivamente configuram o delito de ameaça e não mera bravata como alegado. [...].

(N.U 1000442-05.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Ademais, é descabido falar-se em aplicabilidade da teoria da “derrotabilidade da norma jurídica”, eis que o caso debatido não se amolda à exceção relevante do precedente jurisprudencial utilizado pela defesa, tratando-se de crime de ameaça apurado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, existindo bem jurídico a ser tutelado pela norma penal.

Deveras, como bem mencionado nas contrarrazões do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, no precedente indicado na peça defensiva, decidiu afastar a aplicação da lei penal para os casos futuros de interrupção da gravidez de feto anencéfalo, porque não há bem jurídico a ser tutelado pela norma penal em razão de exceção relevante (ausência de expectativa de vida extrauterina).

Como visto, inaplicável a analogia pretendida nas razões recursais, eis que no caso destes autos não há exceção relevante à norma penal a ser reconhecida, não houve retratação da vítima antes do recebimento da denúncia, e o fato de ela ter mencionado em seu depoimento em juízo que não gostaria que o apelante fosse punido, somente demonstra o altruísmo da ofendida.

Da indenização
:

No que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório, é imperioso concluir que não assiste razão ao apelante. Isso porque, em relação ao primeiro pedido, consta pedido expresso na denúncia visando a condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima, o que garantiu a possibilidade de produção de provas.

Por conseguinte, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pela conduta criminosa pela qual foi condenado.

Entretanto, impende ressaltar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impõe-se asserir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes, sobretudo porque as ameaças de causar mal grave foram proferidas também em relação aos filhos e netos da vítima.

Nesse ponto, deve ser registrado também que, apesar de a defesa afirmar que o apelante não ostenta capacidade econômica elevada, ressai dos autos que ele estudou, trabalha como serviços gerais em uma fazenda na zona rural de Amorinópolis/GO, possui imóvel e afirmou que sua renda à época do interrogatório perfazia o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fator esse que justifica a manutenção do valor arbitrado na sentença, haja vista que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

Dessarte, sem maiores delongas, deve ser mantida a reparação pelos danos morais, nos exatos termos em que fora deliberado na sentença, pois condizente e proporcional com o fato atribuído ao apelante, derivado da prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de Orias Alves Batista, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025